Tribunal: TJES
Processo: 5009117-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009117-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LOPES CARVALHO

AGRAVADO: RONALDO SILVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE IDPJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Lopes Carvalho contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por Ronaldo Silveira Ribeiro, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o arresto/bloqueio online, via SisbaJUD, de ativos financeiros até o limite de R$ 54.600,00. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de grupo econômico e a necessidade de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante pode responder por obrigação de empresa da qual não é formalmente sócio, em razão da existência de grupo econômico de fato; (ii) estabelecer se é indispensável a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para a decretação de arresto cautelar; e (iii) verificar se há afronta à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal reconhece a verossimilhança da narrativa autoral, diante de indícios robustos de que o agravante integra grupo econômico de fato com a empresa devedora, atuando ambas no mesmo ramo (energia solar), com denominações sociais semelhantes e sócio em comum. 4. A formação de grupo econômico de fato e a confusão patrimonial evidenciam atuação coordenada das empresas, indicando tentativa de blindagem patrimonial e justificando a extensão da medida de arresto ao agravante. 5. A exigência de prévio IDPJ é mitigada em hipóteses cautelares, quando há fortes indícios de confusão patrimonial e risco de frustração do resultado útil do processo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. O perigo de dano é manifesto, uma vez que o agravante figura em diversas ações judiciais correlatas, o que demonstra risco concreto de dilapidação patrimonial. 7. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não é absoluta e pode ser afastada diante de indícios de fraude ou abuso de direito, não tendo o agravante comprovado a natureza alimentar dos valores bloqueados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 9. A existência de grupo econômico de fato e confusão patrimonial autoriza a extensão de medidas cautelares, como o arresto, a sócios e empresas não integrantes formais do contrato social. 10. É desnecessária a instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) quando há fortes indícios de fraude ou confusão patrimonial, especialmente para assegurar a eficácia de tutela cautelar. 11. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica de forma absoluta, podendo ser relativizada em casos de abuso ou fraude.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2363207-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Laura Tavares, 5ª Câmara de Direito Público, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009117-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PEDRO HENRIQUE LOPES CARVALHO

AGRAVAD
O
:
RONALDO SILVEIRA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PEDRO HENRIQUE LOPES CARVALHO

em face da decisão de id. 14158690, por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por
RONALDO SILVEIRA RIBEIRO
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por ele ajuizada, para “determinar o arresto/bloqueio online, via SisbaJUD, dos ativos financeiros existentes em contas bancárias dos réus até o limite de R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais).

Em suas razões recursais (evento 14158684), o agravante alega, em síntese, que
(i)
não é responsável por obrigação contraída exclusivamente pela VP SOLAR PLACAS LTDA., da qual não é sócio, de modo que é clarividente a sua ilegitimidade ad causam e, assim, indevida a constrição sobre seu patrimônio;
(ii)
não há probabilidade do direito (ausência de simples indício ou prova direta do pagamento) ou perigo da demora (não há indício mínimo de eventual dilapidação patrimonial pela empresa);
(iii)
são impenhoráveis as quantias inferiores a 40 salários-mínimos depositadas em conta-corrente, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES;
(iv)
a medida é inviável diante da ausência de desconsideração da personalidade jurídica para a extensão da – afirmada – responsabilidade pelo débito.

Contrarrazões no evento 16188887, nas quais o agravado rebate os argumentos recursais, defendendo, em especial, a legitimidade passiva do agravante. Afirma que este é sócio da empresa VP SOLAR LTDA (CNPJ 37.414.503/0001-13), a qual pertence ao mesmo grupo econômico da ré VP SOLAR PLACAS LTDA., possuindo sócio em comum (Sr. Vinícius Pires da Silva) e atuando no mesmo ramo. Sustenta a aplicação da teoria da aparência e a configuração de confusão patrimonial, o que justificaria a manutenção do arresto e a desnecessidade de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Ao que se verifica, a controvérsia cinge-se em analisar a correção da decisão que deferiu a medida cautelar de arresto sobre o patrimônio do agravante, embora este não figure formalmente no contrato social da empresa contratada pelo agravado (VP SOLAR PLACAS LTDA.).

Conforme já delineado na decisão liminar (Id. 14257652) que indeferiu o efeito suspensivo a este recurso, a narrativa autoral, no que se refere à responsabilidade do agravante, mostra-se verossímil. Com efeito, naquela oportunidade, destaquei que uma simples busca pelo sistema público de pesquisa processual em primeira instância revela que o agravante figura, junto a empresa VP Solar Placas Ltda, no polo passivo de, pelo menos, outras treze demandas, o que torna verossímil a narrativa autoral no que se refere a sua responsabilidade.

Outrossim, a tese de defesa do agravante, centrada no formalismo de não integrar o quadro societário da empresa ré VP SOLAR PLACAS LTDA., é frontalmente rebatida pelos robustos elementos trazidos em sede de contrarrazões. Ao que se verifica, o agravante, Sr. Pedro Henrique Lopes Carvalho, é sócio-administrador da empresa VP SOLAR LTDA (CNPJ 37.414.503/0001-13). Uma análise superficial das duas pessoas jurídicas ("VP SOLAR PLACAS LTDA" e "VP SOLAR LTDA") revela indícios contundentes da formação de um grupo econômico de fato, que atua de forma coordenada e unitária perante o mercado de consumo. Ambas as empresas: (i) Atuam no mesmo ramo (Energia Solar); (ii) Possuem denominações sociais quase idênticas; e (iii) Possuem em comum o sócio-administrador Sr. Vinícius Pires da Silva.

Neste contexto, a inclusão do agravante no polo passivo e a extensão da medida constritiva ao seu patrimônio não se afigura, em sede de cognição sumária, teratológica ou ilegal. Pelo contrário, visa a resguardar a eficácia da tutela jurisdicional diante de uma aparente estrutura societária montada para blindar o patrimônio dos sócios e frustrar credores.

A alegação de que seria indispensável a prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) também não merece prosperar neste momento. Os fatos narrados na inicial e corroborados documentalmente apontam para uma aparente confusão patrimonial e aplicação direta da teoria da aparência. Em casos tais, onde os indícios de formação de grupo econômico e confusão são manifestos, a jurisprudência tem mitigado a exigência do IDPJ para o deferimento de
medidas cautelares
(como o arresto), visando justamente assegurar o resultado útil do processo, que poderia ser frustrado pela demora do incidente. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. Decisão agravada que reconheceu a existência de grupo econômico e, consequentemente, a responsabilidade solidária, tendo determinado a indisponibilidade do patrimônio da agravante. Cabimento da medida cautelar fiscal no caso concreto. Prova suficiente de que a agravante integra o mesmo Grupo Econômico de fato e da existência de confusão patrimonial, gerencial e operacional. Indícios suficientes de utilização das empresas em nome dos sócios para blindagem patrimonial. Limitação da indisponibilidade dos bens a R$ 87.029.892,21, reconhecida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2176332-79.2023.8.26.0000. Desnecessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na Medida Cautelar Fiscal reconhecida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2185522-32.2024.8.26.0000. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2363207-26.2024.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA Comarca DE Guarulhos; Data do Julgamento: 21/02/2025; Data de Registro: 21/02/2025)
(TJSP; AI 2363207-26.2024.8.26.0000; Guarulhos; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Laura Tavares; Julg. 21/02/2025)

Ademais, o perigo de dano é manifesto. As outras treze ações judiciais identificadas evidenciam o risco de dilapidação patrimonial e a provável insolvência do grupo para arcar com os prejuízos causados a diversos consumidores.

Por fim, quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores (art. 833, X, CPC), registro que, embora a jurisprudência do C. STJ confira proteção ampla aos valores inferiores a 40 salários-mínimos, tal proteção não é absoluta, podendo ser relativizada em casos de fraude ou abuso, além de ser destinada à poupança de valores – ato que não foi suficientemente comprovado pelo agravante. A medida foi deferida em caráter de
arresto cautelar
, e a origem e natureza dos valores bloqueados poderão ser objeto de discussão e comprovação na instância de origem, não sendo suficiente para, por si só, revogar a medida de urgência que visa garantir o resultado útil do processo.

Assim, estando presentes a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.